Tribunal: STF
Processo: ARE 1486917
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO LICITATÓRIO. INABILITAÇÃO. LICENÇA SANITÁRIA. EXIGÊNCIA. INCOERÊNCIA. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. ATIVIDADE QUE SEQUER CONSTA NA IN 16/2017 DA ANVISA. SENTENÇA DE ORIGEM CONFIRMADA. REEXAME DESPROVIDO. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que anulou ato administrativo que inabilitou participante de processo licitatório – Pregão eletrônico, para atender necessidades do Hospital Geral de Fortaleza/CE. 2. Deve ser afastada a irregularidade do edital que regula o processo licitatório se contraria dispositivo de lei. 3. A licença Sanitária constitui documento oficial de fiscalização sanitária da atividade desenvolvida pelo administrado. 4. Não deve ser exigida alvará sanitário em processo licitatório se é dispensada sua apresentação em atividades de baixo risco, ou quado sequer constam em lista de classificação de risco elaborada pela ANVISA. 4. Reexame Necessário conhecido, mas desprovido.” (documento eletrônico 3, p. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 24; e 198, da mesma Carta. Argumenta que:



    [...] à luz das normas federais pertinentes à questão, evidencia-se de forma inequívoca a necessidade de obtenção da licença sanitária pela empresa Fluído Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.



    Diante disso, não cabe questionar a possibilidade de uma legislação municipal buscar suplantar a competência dos demais entes federativos, especialmente no que diz respeito às matérias abordadas pelas Leis Federais nº 6.360/76 e 9782/99. Trata-se, em verdade, de uma lei local sendo declarada válida em confronto com a legislação federal. (documento eletrônico 8, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Além disso, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “No caso, a Lei Complementar municipal nº 270/2019 (Código do Município de Fortaleza), ao tratar da Licença Sanitária, expressa:.



    ‘Art. 626. A Licença Sanitária é o documento emitido pelo Órgão Municipal de vigilância sanitária que formaliza o registro e o controle sanitário do estabelecimento, visando garantir boas condições de funcionamento no tocante à saúde da população.



    §1º Os requisitos de segurança sanitária para o exercício de determinada atividade econômica será definida por ato do Poder Executivo do Poder Público Municipal.



    §2º O requerimento para emissão da Licença Sanitária deverá ser solicitado por meio eletrônico no sítio órgão público municipal competente e instruído com o upload dos documentos, indicados em seu endereço eletrônico.



    §3º A emissão da Licença Sanitária observará a classificação do risco sanitário estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), bem como todas as Normas Técnicas Oficiais e exigências da legislação em vigor.



    §4º As partes identificadas no parágrafo anterior assumirão, na medida de sua responsabilidade, o integral cumprimento de todas as exigências legais.



    §5º A atividade de baixo risco, classificada nos termos do §3º deste artigo, fica dispensada da exigência de licença sanitária, aplicando-se as demais exigências dispostas neste Código.’



    Observa-se que o parágrafo 3º é claro em condicionar a emissão da Licença à classificação de risco sanitário estabelecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), dispensando, no parágrafo 5º, a exigência de apresentação da Licença se a atividade desenvolvida pelo administrado é de baixo risco.



    Por outro lado, a atividade exercida pelo impetrante é de ‘Aluguel de Equipamentos Científicos, Médicos e Hospitalares, sem Operador’, Código nº 773900201 do CNAE – vide págs. 75/76.



    A Instrução Normativa nº 16/2017 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobra a lista de classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE para fins de licenciamento sanitário, sequer contempla a atividade do impetrante em sua relação, embora registre como de baixo risco o ‘Aluguel de Material Médico’ (código 772900203), cuja classificação também não exige a licença sanitária para funcionamento – págs. 78/90.



    Mesmo tendo-se em vista a estreita vinculação dos participantes do processo licitatório ao edital, este constituindo-se na lei reguladora do certame e com o propósito de respeitar a isonomia entre os postulantes, verifica-se que a atividade desenvolvida pelo impetrante embora vinculada ao objeto da licitação, não produz risco à sociedade na forma preconizada pelas listas da IN nº 016/2017 da ANVISA.



    [...]



    Assim, mostra-se incoerente a exigência da Licença Sanitária para fins de processo licitatório, posto que, por determinação legal, é dispensada sua apresentação para funcionamento da atividade exercida pelo impetrante” (documento eletrônico 3, pp. 3-5)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional (Leis 9.782/1999 e 6.360/1976) e local (Lei complementar 270/2019 do Município de Fortaleza), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339/RG). SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660/RG). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339/RG), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.454.284 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024, grifei)



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão movida perante Tribunal de Justiça. Regulamentação do controle interno da Administração Pública em âmbito municipal. Existência de legislação local. Tribunal de origem que entendeu ser a regulamentação municipal suficiente para a finalidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.423.819 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/7/2023, grifei)



    Por fim, saliento que a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Lei Maior pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo Juízo de origem. Nessa linha, destaco o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 11/6/2010, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:  



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.” 



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes julgados: ARE 1.409.507 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/4/2023; ARE 1.369.209 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29/8/2022; RE 1.383.733 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 19/8/2022; ARE 1.370.379 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8/6/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e RE 1.422.636 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 6/9/2023, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV - A matéria referente ao princípio da não-cumulatividade e eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufruí-lo é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes.



    V - A deficiência na fundamentação do recurso, no tocante à demonstração das razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284/STF.



    VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator